Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No ID 72991221, o Ministério Público salientou a necessidade de se manifestar no presente recurso. Intimado, o parquet manifestou ciência acerca da decisão de ID 72979093. Contudo, não se manifestou acerca do recurso em si, o que se faz necessário, tendo em vista que o processo envolve interesse de incapaz. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal quanto ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 178, II). Após decorrido o prazo do Ministério Público, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411